Tribunal: TJES
Processo: 5003317-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003317-53.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ANTONIO NASCIMENTO FILHO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
REPRODUÇÃO DE ALEGAÇÕES JÁ DECIDIDAS EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO

.

Conforme preconiza o Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 2461041), que determinou a expedição de alvará para liberação dos valores objeto de constrição judicial, nos autos do cumprimento de sentença de origem.

Pelas razões recursais id 2460964, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que a decisão teria desconsiderado (a) que o fundo administrado pela FEMCO era integrado por duas submassas distintas, uma vinculada às contribuições dos empregados da COSIPA e outra para os aportes dos empregados da COFAVI; (b) a ausência de solidariedade entre os respectivos Fundos e (c) o exaurimento da submassa da COFAVI.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 2559419), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação expressa à decisão agravada, bem como por ter reproduzido as alegações já apreciadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento anterior, violando a coisa julgada. No mérito, pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pelo despacho id 3458073, a Agravante foi intimada para se manifestar sobre as preliminares suscitadas pelo Agravado, tendo apresentado o petitório id 3585929.

Foi, igualmente, determinada a intimação das partes para, nos termos do art. 10, do Código de Processo Civil, manifestarem-se a respeito do julgamento proferido pela 2ª Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre a matéria objeto dos autos, no recurso especial nº. 1.964.067, do qual foi Relator (designado) o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

As partes se manifestaram, respectivamente, pelos petitórios id 3049796 e 3145127.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003317-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: ANTONIO NASCIMENTO FILHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conforme delineado, o Agravado, em contrarrazões recursais (id 2559419), pugnou pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação expressa à decisão agravada, bem como por ter reproduzido as alegações já apreciadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento anterior, violando a coisa julgada.

Em que pese as alegações delineadas na peça recursal, é possível inferir que as respectivas razões não se relacionam com questões vinculadas à admissibilidade do recurso interposto, mas, sim, à própria questão substancial debatida nos autos, de modo que devem ser analisadas a partir da questão meritória subjacente.

Por tal razão, rejeito as questões processuais suscitadas.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 2461041), que determinou a expedição de alvará para liberação dos valores objeto de constrição judicial, nos autos do cumprimento de sentença de origem.

Pelas razões recursais id 2460964, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que a decisão teria desconsiderado (a) que o fundo administrado pela FENCO era integrado por duas submassas distintas, uma vinculada às contribuições dos empregados da COSIPA e outra para os aportes dos empregados da COFAVI; (b) a ausência de solidariedade entre os respectivos Fundos e (c) o exaurimento da submassa da COFAVI.

Pois bem.

Após examinar os presentes autos, observa-se que a Agravante busca se insurgir contra a decisão agravada, valendo-se dos mesmos fundamentos já decididos pela Colenda Primeira Câmara Cível quando do julgamento do agravo de instrumento nº. 0039914-16.2013.8.08.0035, de minha relatoria, interposto em face da decisão que apreciou a exceção de pré-executividade.

Na oportunidade, as teses suscitadas no presente recurso foram expressamente discorridas no referido julgamento, que restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRESCRIÇÃO TERMO A QUO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O termo a quo da contagem do prazo prescricional para deflagração do cumprimento de sentença é a data do trânsito em julgado da respectiva sentença.

2. Em se cuidando de prestações de trato sucessivo, no presente caso concreto, a prescrição deve alcançar apenas as parcelas vencidas há mais que cinco anos da deflagração do cumprimento de sentença.

3. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativa aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, a FEMCO (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI.

4. É da entidade previdenciária o ônus da prova de que foi realizada a liquidação extrajudicial do fundo de previdência, bem como que o valor vinculado ao PDB/CNPB nº. 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA, encargo do qual não se desincumbiu.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000025, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

No presente caso, o MMº. Juiz de Direito
a quo
,
ao determinar a expedição do alvará para levantamento da quantia, consignou, expressamente, que a irresignação da Agravante, relativa à independência das submassas do fundo, havia sido rejeitada no âmbito do referido agravo de instrumento, razão pela qual o Juízo
a quo
, após acolher os novos cálculos apresentados pelo Agravado e observando a prescrição parcial reconhecida na segunda instância, determinou a liberação da quantia.

Registre-se que, no presente recurso, a Agravante não se insurge em face dos novos cálculos apresentados pelo Agravado em observância ao que restou decidido no julgamento do agravo de instrumento nº. 0039914-16.2013.8.08.0035, e que foram acolhidos pelo Juízo
a quo,
de modo que cuida-se de matéria também abarcada pela preclusão. Limita-se a Agravante a reproduzir as questões já decididas por este Egrégio Tribunal de Justiça no âmbito do recurso supracitado.

O Código de Processo Civil dispõe, nos art. 505 e 507, que:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A hipótese vertente não se enquadra em nenhuma hipótese legal de reapreciação da matéria já decidida, de modo que resta inviabilizada a reprodução da mesma irresignação anteriormente já ventilada.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 5006667-83.2021.8.08.0000, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO JÁ ANALISADA. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Como sabido, um dos princípios basilares do direito pátrio é o da segurança jurídica, que tem por finalidade garantir estabilidade, ordem e previsibilidade às decisões judiciais.

II - Consoante preleciona o CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, assim como, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

III - Recurso conhecido e desprovido.

(...)”

Neste contexto, as razões declinadas no presente recurso não são suficientes para infirmar a decisão impugnada, de modo que devem ser rejeitadas.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 29/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Sessão de 29/08/2023 - Acompanho a relatoria.